Tribunal: TJDFT
Processo: 0720445-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720445-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY LIMA DE ANDRADE AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Diante da instabilidade no sistema de custas judiciais noticiado pela parte agravante e demonstrado no e-mail enviado pela COGEC - Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais (ID 72546431), concedo o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para apresentação do recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora